Tribunal: TJMT
Processo: 1019098-39.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019098-39.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Indenização por Dano Material, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OLINDA MARIA GOMES DA COSTA BRITO EUSEBIO - CPF: 216.299.928-52 (AGRAVANTE), CLAUDIO NOVAES ANDRADE - CPF: 463.997.556-20 (ADVOGADO), PAULO CLECIO FERLIN - CPF: 502.430.049-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE OSCAR MARTINEZ (AGRAVADO), EDUARDO LEMOS PRADO DE CARVALHO - CPF: 251.308.688-03 (ADVOGADO), Olinda Maria Gomes da Costa Brito Eusébio (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE OSCAR MARTINEZ - CPF: 008.674.118-72 (AGRAVADO), JOANYCE DE CASTRO MARTINEZ - CPF: 496.287.479-91 (AGRAVADO), FLAVIO DE CASTRO MARTINEZ - CPF: 654.342.428-15 (AGRAVADO), BEATRIZ CAROLINA DE MAGALHAES MARTINEZ - CPF: 838.932.459-87 (AGRAVADO), MARIA DO CARMO CASTRO MARTINEZ - CPF: 125.038.988-74 (AGRAVADO), PRISCILLA MARTINEZ - CPF: 091.802.509-55 (AGRAVADO), RODRIGO MARTINEZ - CPF: 023.893.519-13 (AGRAVADO), RENATA BORDIN MARTINEZ - CPF: 006.634.439-54 (AGRAVADO), MONICA MARTINEZ BERTAGNOLI - CPF: 859.637.479-53 (AGRAVADO), MILLES ZANIOLO BERTAGNOLI - CPF: 799.358.509-00 (AGRAVADO), OSCAR MARTINEZ NETO - CPF: 814.892.189-04 (AGRAVADO), TAYSE CRISTINA RIGOLINO MARTINEZ - CPF: 921.586.179-34 (AGRAVADO), OSCAR MARTINEZ FILHO - CPF: 654.342.778-72 (AGRAVADO), LILIANE MOFARREJ MARTINEZ - CPF: 023.224.598-36 (AGRAVADO), DIEGO MOFARREJ MARTINEZ - CPF: 320.411.938-67 (AGRAVADO), RAFAEL MOFARREJ MARTINEZ - CPF: 336.652.268-21 (AGRAVADO), CARLOS MOFARREJ MARTINEZ - CPF: 336.652.368-94 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DE DEFEITO NO NEGÓCIO JURÍDICO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DECISÃO QUE DEFERE LEVANTAMENTO PARCIAL DO VALOR CONSIGNADO PELA AUTORA COMPRADORA – COMPRA E VENDA IMÓVL RURAL – TERMOS DENIFIDOS NO PACTO – DEFERIMENTO DO LEVANTAMENTO INTEGRAL DA PARCELA JÁ VENCIDA EM OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO PREJUDICADO.

Se em anterior agravo foi deferido o levantamento da integralidade da parcela devida pela compradora agravante, em favor dos vendedores agravados, o recurso que tem por objeto a discussão acerca do levantamento parcial desta mesma parcela, fica prejudicado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1018075-58.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIA DO CARMO CASTRO MARTINEZ, JOANYCE DE CASTRO MARTINEZ, FLAVIO DE CASTRO MARTINEZ, PRISCILLA MARTINEZ, RODRIGO MARTINEZ, MONICA MARTINEZ BERTAGNOLI, OSCAR MARTINEZ NETO, OSCAR MARTINEZ FILHO, DIEGO MOFARREJ MARTINEZ, RAFAEL MOFARREJ MARTINEZ, CARLOS MOFARREJ MARTINEZ, ESPÓLIO DE OSCAR MARTINEZ

AGRAVADO: OLINDA MARIA GOMES DA COSTA BRITO EUSEBIO
PROCURADOR: EDUARDO LEMOS PRADO DE CARVALHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Olinda Gomes da Costa Brito Eusébio,
contra decisão que na Ação Declaratória c/c Consignação em Pagamento movida em desfavor do
Espólio de Oscar Martinez e

Outros
.,
deferiu
parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante, para autorizar o depósito judicial da quantia de R$6.286.933,80, mas
autorizou o levantamento pelos agravados da quantia de R$1.887.500,00
.

Explica que em meados de 2019, os agravados negociaram a Fazenda Vila Bela, composta por duas matrículas distintas:
a gleba 1
, com 8.854,0481 hectares de terras, registrada sob a matrícula nº. 26.305 do CRI de Pontes e Lacerda–MT e a
gleba 2
de 2.604,7054 hectares, registrada sob a matrícula nº. 26.306 do mesmo Cartório.

Diz que a propriedade tinha, portanto, uma teria uma área total de 11.493,2658 hectares dos quais 3.351,5614 hectares se tratavam de área consolidada (agricultável).

Afirma que de acordo com laudo ambiental elaborado pela engenheira ambiental Vania Priscila Zanzarini, contratada pelos proprietários (agravados), a área prevista no SIMCAR do ano de 2017 e da Autorização Provisória de Funcionamento (APF) emitida em 17/6/2019, demonstrava que os
3.351 hectares de área consolidada
estavam divididos entre as duas glebas, sendo 2
.346 hectares localizados na gleba 2
e
1.005 hectares localizados na gleba 1.

Sustenta, contudo, que no mês de março/2020, por meio da Autorização Provisória de Funcionamento Rural (APF), datada de 28/2/2020, constatou que a área consolidada oficial da propriedade (consideradas as duas glebas em conjunto)
seria de apenas 2.069,6200 hectares e não de 3.351 hectares
, o que demonstra provável diferença a menor da propriedade em 38,25%.

Reclama que os agravados agiram com dolo acidental, porque se a recorrente tivesse conhecimento acerca da real e efetiva área consolidada da propriedade não teria aceitado o preço estabelecido no contrato.

Explica que ajuizou a presente ação de indenização a fim de ver os réus condenados ao pagamento de indenização (abatimento no preço de compra da propriedade), com base da dimensão da área consolidada efetiva, que vier a ser estabelecida de forma definitiva pelo órgão ambiental responsável pelo Cadastro Ambiental Rural do imóvel.

Ressalta que informou o juiz de origem os fatos e postulou tutela de urgência para que os agravados: a) prestassem contas dos atos praticados junto à SEMA; b) se abstivessem de qualquer providência junto à SEMA e demais órgãos públicos sem a autorização da autora; c) fosse oficiada a SEMA para que juntasse cópia de todo processo administrativo de cadastramento ambiental rural da propriedade (CAR Nº MT 47333/2017); d) autorizasse o depósito judicial da parcela com vencimento no dia 01-07-20.2021 que, corrigida, era de R$6.286.933,80.

Informa que depois de ouvidos os agravados, houve o deferimento parcial da tutela de urgência postulada com relação a parcela do negócio, vencida em 01-7-2021.

Reclama, contudo, que a decisão considerou apenas o pedido indenizatório de abatimento do preço, mas existem outros que, se acolhidos, atingirão montante superior ao saldo vincendo do preço, o que justifica que a integralidade do depósito fique mantida vinculada ao processo.

Sustenta que seu pedido não está limitado a indenização no valor de R$7.887.800,00 (diferença do preço), porquanto formulou vários pleitos de forma cumulativa que alcançam o montante de R$10.694.685,00, e acrescidos de juros, correção e os ônus sucumbenciais, superam a cifra de R$15.000.000,00.

Postula a reforma da r. decisão agravada, a fim de manter o valor consignado até o julgamento final da lide.

O pedido liminar foi indeferido (id 106856472).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (id 11047902).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1019098-39.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Busca a autora promitente compradora
OLINDA MARIA GOMES DA COSTA BRITO EUSÉBIO,
a reforma da decisão que na ação indenizatória, deferiu o levantamento parcial de apenas
R$1.887.500,00
, do depósito da parcela vencida em 01-7-2021 e

depositada pela agravante
no total de R$6.286.933,80
, na data de 21-6-2021 (id 58656579 – na origem).

Em síntese, a compradora agravante justifica que a área objeto do contrato de compra e venda teria dimensão
de 2.151,5694
hectares de área consolidada e não os
3.351 hectares
informados à agravante quando da formalização do negócio.

Com isso, defende a necessidade de manter o valor integralmente consignado a fim de impedir o levantamento parcial de R$1.887.500,00, porquanto o saldo remanescente de R$4.399.433,80, referente a diferença da parcela paga de R$ 6.286.933,80, não será suficiente para cobrir a indenização pleiteada na lide principal.

Ocorre que nesta mesma data, foi provido o RAI nº 1018075-58.2021.8.11.0000, interposto pelos ora agravados vendedores,
a fim de autorizar o levantamento da integralidade da parcela do contrato prevista para 01-07-2021.

Colhe-se do voto proferido no aludido RAI 1018075-58.2021.8.11.0000:

“Os agravantes
Maria do Carmo Castro Martinez e Outros
, requeridos na presente ação
de Indenização em razão de Defeito no Negócio Jurídico c/c Consignação em Pagamento n.º 1002223-86.2020.8.11.0013,
pretendem a antecipação dos efeitos da tutela a fim de que seja autorizado o
levantamento integral depositado

de R$6.286.933,80
, vinculado à presente ação, efetuado pela autora
Olinda Maria Gomes da Costa Brito
.

Da análise do negócio entabulado entre as partes, observa-se que diz respeito a Compra e Venda de Imóvel Rural firmado entre as partes em 08-7-2019, com ADITIVO formalizado aos 10-09-2019 (id 46757220 – na origem), em que a agravada compradora Olinda se obrigou aos seguintes pagamentos (cláusulas 3ª e 4ª do Aditivo):

a)

Uma parcela de R$8.392.857,14 a ser paga em 11-10-2019;

b)

Três parcelas anuais e consecutivas, a primeira de
R$8.750.000,00, a ser paga em 01-7-2020
, a segunda de
R$6.000.000,00 em 01-7-2021
e a última de
R$6.000.000,00, a vencer em 01-07-2022.

O objeto do presente agravo diz respeito a parcela
vencida em 01-7-2021, no valor de R$6.000.000,00
, em que a autora agravada, promitente compradora
Olinda Maria,
realizou o depósito, mas pretende fique caucionado, a fim de indenizá-la
de eventuais prejuízos com eventual procedência da ação.

Ocorre que a lide versa
, originariamente, de indenização postulada pela autora, em síntese, porque o imóvel prometido/ofertado à venda pelos agravantes, fora, em tese, entregue em área menor.

Não há, portanto, discussão acerca de preço, prazo, redução ou rescisão do pacto que, frisa-se, portanto, o negócio tem objeto e termos bem definidos.

O que a agravada promitente compradora Olinda pretende é assegurar o valor por ela própria depositado na ação, ao que parece para evitar os efeitos da mora e, ao mesmo tempo, fazer com que essa mesma
prestação, frisa-se, incontroversa da parcela já vencida
, fique caucionada, uma espécie de garantia em caso de eventual procedência da lide.

A controvérsia reclama produção de provas na origem a fim de apurar a real intenção das partes, consultando o contrato -interpretação das cláusulas contratuais-, para só então poder afirmar se é ou não o caso de julgar procedente os pedidos indenizatórios realizados pela autora agravada.

Assim, a questão relativa à modalidade do negócio e sua implicação no pedido de abatimento do preço deverá ser apurada com maior acuidade durante a fase de instrução probatória.

Ora, em se tratando de ação de conhecimento, em que se mostra necessária a produção ampla de provas,
não é razoável manter o valor da parcela já vencida e depositada livremente pela autora, para garantia de demanda com solução ainda incerta
, o que se dará pelo seu mérito, caso em que higidez do pacto merece ser preservada.

Por fim, é caso de reformar a decisão também na parte que determinou a
SEMA, que interrompesse a análise do pedido de revisão do Cadastro Ambiental Rural (CAR), bem como atos e procedimentos relativos ao imóvel denominado Fazenda Vila Bela, objeto do contrato de compra e venda entre as partes, iniciados após a data da propositura da ação (30/06/2020).

Ocorre que há decisão de outro juízo, no caso nos autos da ação de obrigação de fazer nº 1044092-42.2020.8.11.0041, ajuizada pelos agravantes em desfavor da SEMA-MT,
cuja liminar para que fosse dado prosseguimento imediato ao procedimento homologatório do SIMCAR foi mantida no mérito da ação que, inclusive, transitou em julgado.

Colhe-se da parte dispositiva da sentença proferida a ação de obrigação de fazer (id
53536602 na origem da aludida ação nº

1044092-42.2020.8.11.0041):

“JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial tão somente para determinar ao requerido que
observe os prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015/SEMA,
referente à análise e validação do
Cadastro Ambiental Rural MT-47.333/2017,
relacionado ao imóvel rural denominado Fazenda Vila Bela, localizado no Município de Conquista d’Oeste (MT), sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei,
devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias...”

Destaca-se, ademais, que como os Agravantes se obrigaram a aviar a escritura de compra e venda da aludida Fazenda Vila Bela em favor dos agravados, é circunstância que revela a necessidade do regular processamento do procedimento previsto no
Cadastro Ambiental Rural MT-47.333/2017,
relacionado ao imóvel rural denominado Fazenda Vila Bela, em trâmite na SEMA desde o ano de 2017.

Por derradeiro, resolvida a questão pelo mérito, julga-se prejudicado o Agravo Interno interposto pela agravada
Olinda Maria Gomes da Costa Brito Eusébio
(id 109493462).

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para afastar a retenção pretendida pela autora a título de garantia de prejuízos que busca na ação de indenização,
bem assim reformar a decisão
na parte que havia determinado a SEMA que suspendesse o pedido de revisão do Cadastro Ambiental Rural (CAR), demais atos e procedimento relativos ao imóvel denominado
Fazenda Vila Bela.

Quanto ao levantamento da importância depositada há que ser buscada no juízo de origem que decidirá, como de direito, observadas as condições próprias previstas na promessa de compra e venda.

É como voto.”

Do exposto, como no agravo de instrumento nº 1018075-58.2021, interposto pelos aqui agravados vendedores fora deferido o levantamento da integralidade da parcela vencida em 01-07-2021, é circunstância que evidencia a perda do objeto deste recurso.

Posto isso, julga-se prejudicado
o presente agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022